Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714465-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO CESAR AGRAVADO: DAMON RIBEIRO BARBOSA D E S P A C H O Em atenção ao contido nos artigos 10 e 1017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do CPC, em vista das matérias expressamente tratadas no art. 1.015 do CPC, mas considerando a taxatividade mitigada desse preceito normativo (STJ, REsp 1696396/MT), manifeste-se o agravante acerca do cabimento do vertente agravo de instrumento, demonstrando eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida por ocasião do julgamento de possível apelação (CPC, art. 1.009, § 1o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator